Tribunal: STF
Processo: ARE 1338991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS. PISO SALARIAL NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI NACIONAL Nº 11.738/2008. PROFESSORA MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. PISO NACIONAL FIXADO PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, SENDO 26,6 HORAS DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL. O MUNICÍPIO RÉU EDITOU A LEI Nº 1.367/2011, QUE PREVIA CARGA HORÁRIA PARA DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 25 HORAS SEMANAIS, SENDO 23 HORAS DESTINADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES COM OS EDUCANDOS. POSTERIORMENTE, A REFERIDA LEGISLAÇÃO FOI ALTERADA PELA LEI Nº 1.618/15, ESTABELECENDO 25 HORAS SEMANAIS, SENDO 2/3 DA CARGA HORÁRIA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS, EQUIVALENTE A 16,66 HORAS. PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA NÃO LABORAVA O NÚMERO MÁXIMO DE HORAS SEMANAIS POSSÍVEIS (40 HORAS, 26,6 HORAS DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS) DIANTE DA CARGA HORÁRIA REDUZIDA INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.367/2011, ALTERADA PELA LEI Nº 1.618/2015, CONCLUI-SE QUE A REMUNERAÇÃO DA AUTORA DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO PISO INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NESTA TOADA, A AUTORA DEVERIA PERCEBER O PERCENTUAL 86,46% NO PERÍODO DE 27/04/2011 ATÉ 21/12/2015 E A PARTIR DAÍ O PISO A SER APLICADO É DE 62,50% AMBOS DO PISO DE 40 HORAS, CONSTATANDO-SE DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE CADA PARCELA RECEBIDA A MENOR E JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO, AMBOS CONFORME OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870947/SE, TEMA 810, PELO PRETÓRIO EXCELSO E TEMA 905, PELO C. STJ, COM EVENTUAIS MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELA EDILIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 145 DESTE E. TJRJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS MOLDES DO ART. 85, §3º, DO CPC/15. REFORMA DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 37, inciso II; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalte-se que o indicado dispositivo legal foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADIn nº 4.167-DF, na qual restou declarado que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal. Nessa mesma oportunidade, foi firmado o entendimento de que o referido piso salarial tem como base o vencimento e não, a remuneração global do professor. Na espécie, constata-se que a autora é servidora do Município de Miracema, no cargo de Professor. Conforme disposição da Lei 11.738/2008, para fazer jus ao recebimento do piso nacional, além de pertencer à categoria profissional, o professor deve cumprir uma carga horária de 40 horas semanais, sendo 26,6 horas de interação com os educandos. Contudo, de acordo com o previsto no § 3º do art. 2º da referida lei, encontra-se previsto o pagamento do piso nacional de forma proporcional à carga horária cumprida pelo profissional da educação. Em análise detida dos autos, constata-se que não assiste razão à irresignação do réu. Vejamos. Com efeito, o Município réu editou a Lei nº 1.367/2011, que previa carga horária para docentes da educação básica de 25 horas semanais, sendo 23 horas destinadas ao desempenho de atividades com os educandos. Posteriormente, a referida legislação foi alterada pela Lei nº 1.618/15, estabelecendo 25 horas semanais, sendo 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, equivalente a 16,66 horas. Portanto, tendo em vista que a Apelada não laborava o número máximo de horas semanais possíveis (40 horas, 26,6 horas de interação com os educandos) diante da carga horária reduzida instituída pela Lei Municipal nº 1.367/2011, alterada pela Lei nº 1.618/2015, conclui-se que a remuneração da Autora deverá ser proporcional ao piso instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. A Autora ingressou como professora do Município em março de 1982, de modo que o cálculo de seu salário deve ser feito nos moldes da Lei nº 1.367/2011 até a entrada em vigor da Lei nº 1.618/2015, em 20/12/2015, no percentual de 86,46%. A partir daí deverá ser aplicado o percentual de 62,5% ambos do piso de 40 horas, constatando-se diferenças a serem apuradas em liquidação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente